Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. GRATUIDADE. CUSTAS PAGAS. INOCORRENTE. OMISSÃO. SIGILO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de gratuidade, e, (ii) de omissão quanto à inexistência de violação à efetividade da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de a parte ter requerida a gratuidade de justiça ao interpor o agravo de instrumento, foi intimada para comprovar sua hipossuficiência e optou por recolher o preparo. Assim, recolhido o preparo, não há que se falar em necessidade de analisar o pedido de gratuidade no acórdão e, consequentemente, não há que se falar em omissão.
4. O acórdão analisou devidamente a questão e entendeu que, apesar de inexistir risco a efetividade da medida, a manutenção do sigilo é necessária ao interesse social. Ressaltou-se, ainda, que o sigilo não viola o devido processo legal. Omissão inexistente.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp no 2.045.491/DF de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues na Primeira Seção do STJ, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível do TJDFT.